Tribunal: TJSP
Processo: 1510107-29.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de omissões no v. acórdão que deu provimento em parte a apelação do embargante para fixar o regime semiaberto para o desconto da pena privativa de liberdade a que condenado, afastando-se o valor arbitrado a título de reparação do dano -Inocorrência de omissões, contradições ou obscuridades apontadas - Embargos rejeitados.